Tribunal: TJSP
Processo: 2081849-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que determinou a penhora do valor de R$ 648.118,74, em 30% do faturamento mensal da executada, além de impor multa de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça, do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Irresignação da executada. Alegação do descabimento da incidência de multa por ato atentatório à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que determinou a penhora do valor de R$ 648.118,74, em 30% do faturamento mensal da executada, além de impor multa de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça, do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Irresignação da executada. Alegação do descabimento da incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Hipótese que é cabível quando a parte executada age maliciosamente para ocultar bens penhoráveis. Declaração da agravante de inexistência de bens que não foi controvertida por provas dos autos. Pesquisas judiciais sem resultados positivos. Afastamento do artigo 774, inciso V, do CPC. Recurso provido.